Tribunal: TJMT
Processo: 1003349-45.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003349-45.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 034.789.681-27 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE A 2a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO E A 3a VARA CÍVEL, AMBAS DA COMARCA DE CUIABÁ – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – “SUPERENDIVIDAMENTO” – INCIDÊNCIA DO ART. 1o, INCISO I, §§ 1o E 2o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – PRECEDENTES DESTA TURMA –
CONFLITO IMPROCEDENTE
.

A competência para processar e julgar a ação que tem como objeto a revisão de cláusulas de financiamento para aquisição de veículo automotor, bem como de cartão de crédito mantido junto à Instituição Financeira subordinada à fiscalização do Banco Central é da Vara Especializada em Direito Bancário, por se tratar de matéria eminentemente com conteúdo financeiro (art. 1o, I e §1o, do Provimento no. 004/2008/CM).

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA 1003349-45.2022.8.11.0000

SUSCITANTE:

JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

SUSCITADO:

JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Cuida a espécie de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
contra o
Juízo da 3a Vara Cível da mesma Comarca
, relativamente à Ação de Repactuação de Dívidas no. 1005848-96.2022.8.11.0001, proposta por Tiago Fernandes dos Santos em face do Banco Bradesco S/A, na qual o autor objetiva repactuação de dívida concernente ao financiamento de um automóvel.

Consta que uma vez distribuída a demanda para uma das Varas de feitos gerais, o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá –
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
– declinou da competência em favor do juízo suscitante, por entender que
“Trata-se de demanda na qual se pretende a REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS BANCÁRIAS, existindo, inclusive, débito que já encontra-se sendo executado perante o Juízo da 2a vara especializada em direito bancário da capital (processo n. 1042846- 45.2019.8.11.0041). A matéria em discussão, portanto, refere-se a contratos bancários e não responsabilidade civil, devendo tramitar nas varas especializadas em direito bancário da capital”
(sic – Id 119545490).

Por ter entendimento contrário, a MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário desta Capital –
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
– suscitou o presente conflito negativo de competência, asseverando
que “as questões postas na inicial não se referem à matéria de direito bancário e sim, averiguação da situação financeira do requerente para repactuar a dívida, ou seja, a intenção da parte autora é eminentemente civil, assim, evidente a necessidade da suscitação do conflito negativo”
(sic – Id 119545489).

Desse modo, o juízo suscitante assegura que não lhe compete a análise e julgamento da causa em referência.

Despacho inicial proferido em 03/03/2022 por esta Magistrada, designando o Juízo suscitante o responsável para dirimir as medidas urgentes (Id 119881497), seguindo-se de informações prestadas pelo Juízo Suscitado no Id 121771457, reforçando os mesmos argumentos que ensejaram a declinação da competência, e enfatiza que a ação de base versa exclusivamente sobre repactuação de dívidas, pelo que entende que
“não há como analisar a viabilidade ou não de repactuação das dívidas do autor com a instituição financeira demandada, sem que ocorra análise e discussão das cláusulas dos contratos bancários que originaram os débitos, o que evidencia a necessidade de a demanda ser analisada e decidida pelos Juízos especializados em Direito Bancário da Capital”
(sic).

Remetidos os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio do parecer de lavra da
Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros
, deixou de opinar no presente incidente, por não vislumbrar interesse público justificável (Id 122733491).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Como relatado, o presente conflito foi suscitado incidentalmente à ação de repactuação de dívidas ajuizada Tiago Fernandes dos Santos em face do Banco Bradesco S/A (Processo no. 1005848-96.2022.8.11.0001).

A aludida ação foi distribuída inicialmente ao MM. Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, considerando ser do Juízo Especializado em Direito Bancário a competência para o julgamento de ação, que versa sobre contratos bancários e não responsabilidade civil, declinou da sua competência e determinou a respectiva redistribuição.

Em cumprimento à aludida decisão, a ação foi redistribuída à 2a Vara Especializada em Direito Bancário da mesma Comarca, que suscitou o presente conflito negativo de competência, sob o argumento de que
“as questões postas na inicial não se referem à matéria de direito bancário e sim, averiguação da situação financeira do requerente para repactuar a dívida, ou seja, a intenção da parte autora é eminentemente civil, assim, evidente a necessidade da suscitação do conflito negativo”
(sic – Id 119545489).

O conflito, a meu ver, tem fácil solução.

Analisando a ação de base, infere-se que a parte autora alega que se encontra “superendividado” e pretende a repactuação das dívidas que possui junto à instituição financeira demandada – financiamento para aquisição de veículo automotor e limite de cartão de crédito, com alteração de prazo de pagamento e valor de parcelas, mediante aplicação das benesses da Lei no. 14.181/2021, que disciplina sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

Ao final, postulou pelo deferimento da tutela de urgência, para determinar:
“d1) ... a SUSPENSÃO/EXTINÇÃO de todas as ações ou execuções contra o devedor; e d2) ... a SUSPENSÃO de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriundos de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se ao presente plano de pagamento (...)”
(sic Id 119545491, pág. 13).

Observa-se, assim, que a matéria versada nos referidos autos, tal como muito bem externado pelo Juízo Suscitado, relaciona-se à legalidade ou não de cláusulas dos contratos bancários existentes entre as partes, bem como figura no polo passivo da demanda instituição financeira subordinada à fiscalização do Banco Central.

Em que pese o entendimento do Juízo Suscitante, este egrégio Tribunal possui firme entendimento que o caso em apreço a demanda decorre de relação subjacente associada à relação tipicamente bancária, de modo que, com o Provimento no. 004/2008 do Conselho da Magistratura, o suscitante passou a ter competência
exclusiva
para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independente do polo processual que ocupem.

Em outros termos, a presente ação tem como objetivo a renegociação dos contratos celebrados (consignação e CDC), ou seja, pretende a revisão contratual em condições que consiga saldar sua dívida, de modo que o objeto da lide atende às especificações de competência fixada no Provimento no. 004/2008/CM,
in verbis
:

“I – as Varas Cíveis 4a, 8a, 15a e 16a passam a ser denominadas, respectivamente, 1a, 2a, 3a e 4a Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

§ 1o. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil;
cartões de crédito
; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata;
financiamento
, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.

(...)

§ 2o. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.”

A questão posta, aliás, já encontra-se sedimentada no âmbito desta egrégia Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, conforme arestos assim ementados,
verbis
:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE A VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO E A 11a VARA CÍVEL, AMBAS DA COMARCA DE CUIABÁ –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS POR SUPERENDIVIDAMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1o, INCISO I, §§ 1o E 2o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM
– PRECEDENTES DESTA CORTE – CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – ARGUIÇÃO PROCEDENTE.

Coaduno meu entendimento ao do douto Procurador de Justiça no sentido de que a matéria tratada na referida ação envolve questões de competência das Varas Especializadas de Direito Bancário, por se tratar de revisão contratual de financiamento.”
(N.U 1010139-50.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 14/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)

Diante do exposto, julgo
IMPROCEDENTE
o presente conflito de competência, a fim de declarar como competente o
Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, para processar e julgar a Ação de Repactuação de Dívidas no. 1005848-96.2022.8.11.0001.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022